Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600374-66.2020.6.16.0048
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 EVANDRO JOAO TAVARES VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 EVANDRO JOAO TAVARES VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-05

Inteiro teor:
09/08/2021
Número: 0600374-66.2020.6.16.0048

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 27/04/2021
Processo referência: 0600369-44.2020.6.16.0048
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600374-
66.2020.6.16.0048 que, acompanhando o parecer do Ministério Público Eleitoral, julgou
desaprovadas as contas de Evandro Joao Tavares, relativas às Eleições de 2020, em que concorreu
ao cargo de Vereador, no município de Tunas do Paraná/PR, com fundamento nos artigos 30,
inciso III, da Lei nº 9.504/97 c/c o artigo 74, inciso III da Resolução TSE nº 23.607/2019. (Prestação
de Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de 2020, apresentada por Evandro Joao
Tavares, que concorreu ao cargo de Vereador pelo partido Republicanos, no município de Tunas
do Paraná/PR, desaprovadas em razão da não abertura de conta bancária, impossibilitando conferir
transparência à movimentação de recursos financeiros dos candidato, conforme previsto no art.
8o, da Resolução TSE n.23.607/2019). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 EVANDRO JOAO TAVARES VEREADOR
(RECORRENTE)
LUIS FELIPE PICHORZ (ADVOGADO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
EVANDRO JOAO TAVARES (RECORRENTE)
LUIS FELIPE PICHORZ (ADVOGADO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
JUÍZO DA 048ª ZONA ELEITORAL DE BOCAIÚVA DO SUL
PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
40771
016
06/08/2021 22:39 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 59.394

RECURSO ELEITORAL 0600374-66.2020.6.16.0048 – Tunas do Paraná – PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 EVANDRO JOAO TAVARES VEREADOR
- OAB/PR0093618
ADVOGADO: LUIS FELIPE PICHORZ
- OAB/PR0092625
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER
RECORRENTE: EVANDRO JOAO TAVARES
- OAB/PR0093618
ADVOGADO: LUIS FELIPE PICHORZ
- OAB/PR0092625
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER
RECORRIDO: JUÍZO DA 048ª ZONA ELEITORAL DE BOCAIÚVA DO SUL PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. NÃO ABERTURA DE
CONTA BANCÁRIA. IRREGULARIDADE
GRAVE.
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE
E
RAZOABILIDADE
INAPLICÁVEIS.
DESAPROVAÇÃO. NÃO PROVIMENTO.
1. A abertura de conta bancária
específica para a campanha eleitoral é
obrigatória para os candidatos ainda que
não
haja
movimentação
financeira
declarada, uma vez que impede a
fiscalização
por
esta
Justiça
Especializada. Precedentes.
2. Recurso conhecido e não provido.
Contas desaprovadas.

DECISÃO
Num. 40771016 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 06/08/2021 22:39:44
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080615241555800000039786392
Número do documento: 21080615241555800000039786392

A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 05/08/2021
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais do candidato EVANDRO
JOAO TAVARES nas eleições 2020, desaprovadas por sentença (id. 31163566), ao
fundamento de não abertura da conta bancária específica de campanha.
Inconformado, o prestador recorreu (id. 31163866), aduzindo, em síntese, que
não houve prejuízo à fiscalização, uma vez que não movimentou recursos financeiros,
invocando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo não
conhecimento e, alternativamente, pelo não provimento (id. 33066766).
É o relatório.
VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo.
,
Conquanto não esteja certificado nos autos
constatou-se que a intimação foi publicada às fls. 418 e seguintes do DJE nº 64 do dia
09/04/2021, sexta-feira, e as razões foram protocoladas em 14/04/2021, quarta-feira, dentro do
tríduo legal que se iniciou em 12/04/2021, segunda-feira.
Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, dele conheço e
passo, de plano, à sua análise.
Mérito
A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao
conferir publicidade aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e combata o
abuso de poder econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de impugnação do
mandato eletivo (parágrafo 10 do artigo 14 da CF).
A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos públicos e
privados utilizados constitui condição
para que os eleitores – principais
sine qua non
destinatários dessas informações – possam saber exatamente quais são os principais
patrocinadores de uma dada candidatura para, a partir daí, poder inferir quais interesses
representa, bem como se são lícitos ou não e se estão alinhados com seus anseios de uma
sociedade mais justa e menos desigual.
Num. 40771016 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 06/08/2021 22:39:44
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080615241555800000039786392
Número do documento: 21080615241555800000039786392

O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da
criação do Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo Partidário
ou FP – pelos artigos 38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente ampliado em anos
recentes e que passou a beirar o bilhão de reais, elevou a um novo patamar de exigência o
controle do gasto partidário, inclusive quanto a eventuais repasses para os seus candidatos.
Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de Campanha -
Fundo Eleitoral ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C na Lei nº
9.504/97, composto por dotações orçamentárias da União e que alcança cifras bilionárias,
aumentou consideravelmente a responsabilidade de candidatos e partidos quanto à
comprovação do bom uso dessa receita pública, mormente face ao fato de esse fundo
responder, na maioria dos casos, por percentual muito significativo do financiamento eleitoral.
Abalizada doutrina assim delimita os principais objetivos perseguidos por meio do
controle das contas de campanha pela Justiça Eleitoral:
A obrigação de prestar contas de campanha decorre da necessidade de resguardar princípios
insculpidos na Constituição Federal e nas leis eleitorais, como o da moralidade das eleições,
da igualdade de disputa entre os candidatos, da probidade e da impessoalidade no exercício
dos mandatos públicos e na administração da coisa pública.
As limitações quantitativas e qualitativas impostas às doações e aos gastos eleitorais
estabelecidos pela lei visam permitir uma disputa igualitária entre os candidatos aos cargos
públicos, tendo em vista que as condições financeiras entre aqueles que disputam são
díspares, de forma que muitos deles não têm condições de arcar com os custos da
campanha,
tampouco
dispõem
de
financiadores.
[ESMERALDO, Elmana Viana Lucena.
: manual prático de
Manual de contas eleitorais
arrecadação e gastos de recursos em campanha e de prestação de contas. Belo Horizonte:
Fórum, 2016, p. 148]
Quanto à sua importância para a efetiva garantia da lisura do pleito e, em última
instância, para o legítimo exercício da cidadania, mister evocar as sempre lúcidas palavras de
GOMES:
O controle realizado pela prestação de contas confere mais transparência e legitimidade às
eleições, além de prevenir o abuso de poder, notadamente o de caráter econômico. Muitas
vezes, o abuso de poder econômico é configurado a partir de divergências verificadas entre
os dados constantes da prestação de contas e a realidade da campanha.
Deveras, é direito impostergável dos integrantes da comunhão política saber quem financiou
a campanha de seus mandatários e de que maneira esse financiamento se deu. Nessa seara,
impõe-se a transparência absoluta, pois em jogo encontra-se o legítimo exercício de
mandatos e consequentemente do poder estatal. Sem isso, não é possível o exercício pleno
da cidadania, já que se subtrairiam do cidadão informações essenciais para a formação de
sua consciência político-moral, relevantes sobretudo para que ele aprecie a estatura
ético-moral de seus representantes e até mesmo para exercer o sacrossanto direito de
s u f r á g i o
.
Sem a prestação de contas, impossível seria averiguar a correção na arrecadação e nos
gastos de valores pecuniários durante a corrida eleitoral. Não se poderia saber, e.g., se o
partido ou candidato recebeu recebeu recursos de fontes vedadas (LE, art. 24), se patrocinou
Num. 40771016 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 06/08/2021 22:39:44
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080615241555800000039786392
Número do documento: 21080615241555800000039786392

ações ilícitas, se incorreu em alguma forma de abuso de poder econômico etc. É claro que
ninguém em sã consciência declarará na prestação de contas o uso de recursos emanados
de fontes vedadas ou exporá o uso abusivo de recursos, mas sendo a prestação de contas o
instrumento oficial em que receitas e despesas devem ser lançadas, permite que se faça o
contraste entre o declarado e a realidade da campanha.
[GOMES, José Jairo.
- 14ª ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Atlas, 2018, p.
Direito Eleitoral
492/493]
As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos acerca
da sua movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a apuração de
responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza penal ou cível,
justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.
Para as eleições 2020, o Tribunal Superior Eleitoral editou a resolução TSE nº
23.607/2019, que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência dominante
naquela Corte quanto à prestação de contas eleitorais.
No caso
, tem-se que o candidato teve suas contas relativas às eleições
sub judice
2020 reprovadas pelo juízo
face à não abertura de conta bancária:
a quo
(
.
.
.
)
Conforme análise técnica, os recursos utilizados na campanha totalizaram R$ 120,90, sendo
apenas
em
receitas
estimáveis
em
dinheiro.
Não houve, entretanto, abertura de conta bancária para a movimentação de recursos de
c a m p a n h a
.
Desse fato, o candidato foi INTIMADO - por duas vezes, inclusive - dando-se oportunidade
para o contraditório. Em sua defesa, alegou dificuldades técnicas na abertura da conta,
ademais sustentando não ter havido prejuízo à fiscalização das contas em função disso,
porquanto não teria havido movimentação de recursos financeiros.
É bem verdade que a abertura de conta bancária para campanha tem por finalidade conferir
transparência à movimentação de recursos financeiros dos candidatos, com o que até mesmo
se poderia cogitar da sua desnecessidade em caso de não haver movimentação financeira na
campanha, conforme alegado. Contudo, o art. 8º, da Resolução TSE n. 23.607/2019, é
expresso
em
sentido
contrário,
conforme
consta
do
:
caput
“ ́É obrigatória para os partidos políticos e os candidatos a abertura de conta bancária
e s p e c í f i c a
( ... . . ) ”
E a fim de dirimir qualquer dúvida, segue o parágrafo segundo, que diz:
“ A obrigação prevista neste artigo deve ser cumprida pelos partidos políticos e pelos
candidatos, mesmo que não ocorra arrecadação e/ou movimentação de recursos financeiros
(
.
.
.
)
”
.
Veja-se, portanto, que não há espaço normativo para qualquer ponderação quanto ao ponto.
Nesse sentido, é o entendimento do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, como podemos
v
e
r
:
(
.
.
.
)
Também nesse sentido, o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral de que não há
possibilidade de aprovação das contas com ressalvas, nem a aplicação dos princípios das
razoabilidade
e
proporcionalidade
nestas
situações:
(
.
.
.
)
Evidente, portanto, que a não abertura de conta bancária constitui irregularidade grave e
Num. 40771016 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 06/08/2021 22:39:44
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080615241555800000039786392
Número do documento: 21080615241555800000039786392

insanável, com o que a desaprovação da presente prestação de contas é medida que se
impõe.
Nas suas razões, o recorrente alega que a não abertura de conta bancária deu-se
"em razão de dificuldades técnicas encontradas junto das instituições bancárias, sendo de
conhecimento geral que houveram diversos problemas relacionados à abertura de conta
corrente nestas eleições, ocasionando atrasos ou mesmo, em casos como esse em análise, a
.
impossibilidade de abertura"
Sustenta que, como não movimentou recursos financeiros, a não abertura de
conta bancária não impediu a fiscalização por esta justiça especializada, invocando julgado
deste Regional (RE nº 8358) e do TSE (AgR-REspe nº 51788) e pugnando pela aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
Argumenta ainda "que Tunas do Paraná possui não muito mais que 6.000
habitantes, revelando um contexto no qual as campanha feitas “boca a boca” se mostram muito
efetivas, não sendo sequer necessário, ao considerar as condições demográficas e a cultura
.
local, a realização de grandes gastos para cativar o eleitorado"
O recurso não prospera.
Ao tratar da matéria, a Lei nº 9.504/97 - Lei das Eleições - dispõe:
Art. 22. É obrigatório para o partido e para os candidatos abrir conta bancária específica para
registrar
todo
o
movimento
financeiro
da
campanha.
§ 1º Os bancos são obrigados a: (Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013)
I - acatar, em até três dias, o pedido de abertura de conta de qualquer candidato escolhido
em convenção, sendo-lhes vedado condicioná-la a depósito mínimo e à cobrança de taxas ou
de outras despesas de manutenção; (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)
(
.
.
.
)
§ 2º O disposto neste artigo não se aplica aos casos de candidatura para Prefeito e Vereador
em Municípios onde não haja agência bancária ou posto de atendimento bancário. (Redação
dada pela Lei nº 13.165, de 2015)
Por força do § 2º desse dispositivo, somente candidatos em municípios não
providos de atendimento bancário ficam desobrigados da abertura de conta, hipótese na qual
não se enquadra Tunas do Paraná - o que sequer foi alegado.
Com isso, mesmo em se tratando de localidade de população reduzida, a
abertura da conta bancária era obrigatória aos candidatos, independentemente de
apresentarem movimentação financeira ou não.
De se notar que o § 1º do artigo 22 da Lei das Eleições impõe às instituições
bancárias a obrigação de abrir as contas de campanha quando regularmente veiculado o
pedido, fixando prazo para o seu cumprimento. Eventual resistência do banco a atender a
prescrição legal poderia ser levada, pelo candidato, ao conhecimento do juiz eleitoral
competente, que poderia adotar medidas visando garantir, tempestivamente, o direito aos
interessados.
Num. 40771016 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 06/08/2021 22:39:44
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080615241555800000039786392
Número do documento: 21080615241555800000039786392

Esses dispositivos estão disciplinados na resolução TSE nº 23.607/2019 nos
seguintes termos:
Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e os candidatos a abertura de conta bancária
específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil ou em outra instituição financeira
com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do Brasil e que atendam à obrigação
p r e v i s t a
n o
a r t .
1 3
d e s t a
R e s o l u ç ã o .
§ 1º A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias ou postos de atendimento
b a n c á r i o
:
I - pelo candidato, no prazo de 10 (dez) dias contados da concessão do CNPJ pela Secretaria
d a
R e c e i t a
F e d e r a l
d o
B r a s i l ;
(
.
.
.
)
§ 2º
pelos partidos políticos e
A obrigação prevista neste artigo deve ser cumprida
pelos
candidatos, mesmo que não ocorra arrecadação e/ou movimentação de recursos
, observado o disposto no § 4º deste artigo e no art. 12 desta Resolução.
financeiros
(
.
.
.
)
§ 4º A obrigatoriedade de abertura de conta bancária eleitoral prevista no caput não se aplica
à s
c a n d i d a t u r a s :
I - em circunscrição onde não haja agência bancária ou posto de atendimento bancário (Lei nº
;
9 . 5 0 4 / 1 9 9 7 ,
a r t .
2 2 ,
§
2 º )
II - cujo candidato renunciou ao registro, desistiu da candidatura, teve o registro indeferido ou
foi substituído antes do fim do prazo de 10 (dez) dias a contar da emissão do CNPJ de
campanha, desde que não haja indícios de arrecadação de recursos e realização de gastos
e l e i t o r a i s .
[não destacado no original]
Não se enquadrando o recorrente em nenhuma das hipóteses de dispensa de
abertura de conta bancária de campanha e sendo certo que a obrigação persiste mesmo que
não haja movimentação de recursos financeiros, a irregularidade é manifesta.
Quanto aos precedentes invocados, tem-se por inaplicáveis.
No RE nº 8358, esta Corte Regional entendeu que a representação municipal dos
partidos políticos não era obrigada a abrir conta bancária de campanha nas eleições gerais de
2018, isto é, eleições para cargos estaduais e federais, a não ser que movimentassem
recursos para essas campanhas. A justificativa utilizada foi que, por se tratar de pleito atinente
a outra circunscrição que não a municipal, as agremiações locais que dela não participassem
ativamente não precisariam abrir conta bancária específica - situação muito distinta da
aplicável aos candidatos que não abrissem contas.
Nas mesmas eleições 2018, este Tribunal tinha entendimento firme no sentido de
se desaprovarem as contas dos candidatos que não abriram conta bancária. No sentido:
ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS. SENADOR. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO
CANDIDATO E DO RESPONSÁVEL FINANCEIRO NO EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE
CONTAS. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. PREJUÍZO À ATIVIDADE
F I S C A L I Z A T Ó R I A .
D E S A P R O V A Ç Ã O .
1. A ausência de assinatura do candidato e do responsável financeiro no extrato da prestação
Num. 40771016 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 06/08/2021 22:39:44
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080615241555800000039786392
Número do documento: 21080615241555800000039786392

de contas não é motivo para ensejar a desaprovação das contas, vez que não implica o
comprometimento do controle e fiscalização da Justiça Eleitoral.
2. A abertura de contas bancárias é obrigatória e constitui pré-requisito para a arrecadação de
recursos para campanha eleitoral (Res.-TSE 23.553/2017, arts. 3º, III e 11), destinando-se a
conferir
transparência
à
movimentação
financeira
dos
candidatos.
3. Ainda que não tenha havido qualquer movimentação financeira durante a campanha,
remanesce a obrigatoriedade de abertura de conta corrente.
4 .
D e s a p r o v a ç ã o
d a s
c o n t a s .
[TRE-PR, PC nº 0602444-74.2018.6.16.0000, rel. Roberto Ribas Tavarnaro, DJE 29/11/2019]
O segundo precedente, a saber o Agravo Regimental no REspE n° 51788, é
relativo às eleições 2012, anterior à minirreforma eleitoral de 2015. À época, o § 2º do artigo 22
da Lei das Eleições tinha outra redação, contendo exceção expressa para abertura de contas
em municípios do porte de Tunas do Paraná:
Art. 22. É obrigatório para o partido e para os candidatos abrir conta bancária específica para
registrar
todo
o
movimento
financeiro
da
campanha.
(
.
.
.
)
§ 2º
aos casos de candidatura para Prefeito e
O disposto neste artigo não se aplica
Vereador em Municípios onde não haja agência bancária, bem como aos casos de
. (redação
candidatura para Vereador em Municípios com menos de vinte mil eleitores
o r i g i n a l
d a
L e i
n º
9 . 5 0 4 / 9 7 )
§ 2º O disposto neste artigo não se aplica aos casos de candidatura para Prefeito e Vereador
em Municípios onde não haja agência bancária ou posto de atendimento bancário. (Redação
dada pela Lei nº 13.165, de 2015)
Após a alteração promovida pela Lei n° 13.165/2015, já não se cogita de dispensa
de abertura de conta bancária em municípios pequenos, a não ser que não sejam atendidos
pela rede bancária.
Em relação às eleições 2020, este Tribunal já firmou entendimento de que a não
abertura injustificada de conta bancária configura irregularidade grave, insuscetível de
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, que conduz à desaprovação
das contas. No sentido:
EMENTA – ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
VEREADOR. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. AUSÊNCIA DE
ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA. PREJUÍZO À ATIVIDADE
FISCALIZATÓRIA. VÍCIO GRAVE. CONTAS DESAPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E
D E S P R O V I D O .
1. A não abertura de conta bancária específica e, via de consequência, a não apresentação
dos extratos bancários, trata-se de irregularidades de natureza grave, que constituem causa
de desaprovação das contas, pois impedem a efetiva fiscalização das receitas arrecadas e
das despesas efetuadas pelos candidatos durante a campanha eleitoral. Precedentes
T
R
E
/
P
R
.
2 .
C o n t a s
d e s a p r o v a d a s .
[TRE-PR, RE nº 0600493-27.2020.6.16.0048, rel. Rogério de Assis, DJE 08/06/2021]
Num. 40771016 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 06/08/2021 22:39:44
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080615241555800000039786392
Número do documento: 21080615241555800000039786392

Inexistindo justificativa para a não abertura de conta bancária específica para a
campanha, não merece reparos a sentença pela qual o juízo
desaprovou as contas do
a quo
recorrente.
CONCLUSÃO
Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo
íntegra a sentença pela qual DESAPROVADAS as contas de EVANDRO JOAO TAVARES,
relativas às eleições 2020.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600374-66.2020.6.16.0048 - Tunas do Paraná - PARANÁ -
RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: ELEICAO 2020 EVANDRO
JOAO TAVARES VEREADOR, EVANDRO JOAO TAVARES - Advogados do(a) RECORRENTE:
LUIS FELIPE PICHORZ - PR0093618, TAINARA PRADO LABER - PR0092625 - RECORRIDO:
JUÍZO DA 048ª ZONA ELEITORAL DE BOCAIÚVA DO SUL PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos Santos,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana e
Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado, substituto em exercício. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 05.08.2021.
Num. 40771016 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 06/08/2021 22:39:44
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080615241555800000039786392
Número do documento: 21080615241555800000039786392